Tribunal: TJSP
Processo: 0001379-90.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Insurgência do credor contra decisão que, em razão do reconhecimento de inconstitucionalidade de uma gratificação de representação incluída na base de cálculo das diferenças de URV, julgou extinto o processo. Alegação de equívoco. Reconhecimento. Nulidade da gratificação que implica mera exclusão de seu valor da base de cálculo do débito, com redução da força do

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Insurgência do credor contra decisão que, em razão do reconhecimento de inconstitucionalidade de uma gratificação de representação incluída na base de cálculo das diferenças de URV, julgou extinto o processo. Alegação de equívoco. Reconhecimento. Nulidade da gratificação que implica mera exclusão de seu valor da base de cálculo do débito, com redução da força do título executivo, e não na extinção do processo. Recurso provido para regular prosseguimento do feito.